Tribunal: TJSP
Processo: 0514756-86.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN POR ESTIMATIVA E TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributos referentes aos exercícios de 1.997 a 2.001 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição quinquenal – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição apenas em relação aos tributos referentes aos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN POR ESTIMATIVA E TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributos referentes aos exercícios de 1.997 a 2.001 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição quinquenal – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição apenas em relação aos tributos referentes aos exercícios de 1.999 a 2.001 – Não cabimento – ISSQN POR ESTIMATIVA – Termo inicial da prescrição quinquenal que corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá pelo lançamento tributário – Tributo que está sujeito a lançamento por homologação, salvo em caso de não pagamento do ou de pagamento a menor, hipótese em que o lançamento se dá de ofício pela autoridade administrativa – Apelada que não efetuou o pagamento do ISSQN por estimativa referente aos exercícios de 1.997 a 1.999 – Constituição do crédito tributário que ocorreu na data do vencimento dos pagamentos mensais devidos pela apelada – Considerada a data de ajuizamento da ação de execução fiscal (21/12/2.008) e tendo em vista que a última parcela cobrada a esse título venceu em 07/10/1.999, todos os valores cobrados a título de ISSQN por estimativa foram atingidos pela prescrição quinquenal – TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Tributo também sujeito a lançamento de ofício – Execução fiscal ajuizada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, considerando-se que o vencimento da aludida taxa ocorreu entre 01/04/1.999 e 26/11/2.001 – Ausentes causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, bem como causas interruptivas da prescrição quinquenal – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.